Tribunal: TJES
Processo: 0013950-69.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013950-69.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INACIO SUAVE e outros
APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM SENTENÇA. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO/INSTITUIÇÃO. INEFICÁCIA DA TRANSAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO TITULAR DO CRÉDITO. VERBA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por assistidos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes nos autos de ação monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito. Os apelantes sustentam que a sentença originária havia condenado a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa e que o acordo posteriormente firmado não tratou expressamente da verba honorária, razão pela qual não poderia afastar o direito autônomo da Defensoria Pública ao recebimento da sucumbência destinada ao FADEPES.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acordo celebrado entre as partes e posteriormente homologado judicialmente pode afastar os honorários sucumbenciais previamente fixados em sentença, quando inexistente a anuência do titular do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado ou da instituição que o representa, possuindo natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.
4.
A autonomia da verba honorária impede que as partes transacionem ou disponham sobre esse crédito sem a anuência expressa de seu titular, sendo ineficaz qualquer acordo que pretenda afastar a condenação fixada judicialmente.
5.
A existência de sentença que arbitra honorários é suficiente para assegurar sua exigibilidade, independentemente de posterior composição entre as partes que não contemple a verba ou não conte com a participação do titular do direito.
6.
O acordo celebrado entre os litigantes, ao não prever expressamente a verba honorária e nem contar com a anuência da Defensoria Pública, não produz efeitos sobre a condenação sucumbencial anteriormente fixada.
7.
A atuação da Defensoria Pública que resultou em decisão favorável aos assistidos gera direito à percepção dos honorários sucumbenciais destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo - FADEPES, não sendo desconstituído pelo acordo posterior entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8
.
Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 2º e § 14; art. 487, III, b; Lei nº 8.906/1994, arts. 23 e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.851.329/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020; TJES, AI nº 5009774-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, Plenário Virtual 10–14.02.2025; TJES, ApCiv nº 1118103-49.1998.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 05.09.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
IN
Á
CIO SUAVE
e JORGINA BATISTA DOS SANTOS
,
assistidos pela Defensoria Pública Estadual,
em face
da r. sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
Cível da
Serra
(
ID 18259480
e ID 18259986
), que
homologou
acordo celebrado entre
os ora agravantes e
MRV ENGENHARIA E PARTICIPA
ÇÕ
ES S.A.
(
ID
50899409),
extinguindo

a Açã
o Monitória nº 0013950-69.2019.8.08.0048, ajuizada pela referida sociedade empresária
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil,

a qual
busca
va
a cobrança de R$ 5.567,28 (cinco mil quinhentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente à inadimplência de um contrato particular de promessa de compra e venda e renegociação de dívida.

E
m resumo, foram acolhidos os embargos monitórios dos
ora agravantes,
extinguindo-se o feito sem resolução do mérito e condenando a
agravada
“ao pagamento das
custas
processuais e dos honorários advocatícios,
fixados
em
10%
sobre o valor do atribuído a causa, a teor do art. 85,
§
2
º
, do CPC”.

Posteriormente, as partes celebraram um acordo
(ID 18259474)
, que foi judicialmente homologado
(ID 18259480)
, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com a decisão consignando que:

“Custas processuais conforme consta na sentença (fl. 242/244).

Honorários nos moldes do convencionado”.

Nesse
panorama, o
s embargantes, assistidos pela Defensoria Pública
Estadual
, opuseram embargos de declaração, buscando esclarecer a subsistência da condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a verba não foi expressamente pactuada no acordo e possui natureza de ordem pública.
Contudo, o
juízo
a quo
negou provimento aos embargos, mantendo a decisão homologatória.

Diante da manutenção da decisão que negou provimento aos embargos de declaração, os apelantes interpuseram o presente
r
ecurso de
a
pelação, reiterando a tese de que os honorários sucumbenciais, por serem de ordem pública e destinados ao FADEPES - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, não poderiam ser afastados por um acordo que não os previu expressamente, pugnando pela reforma da sentença homologatória para que seja declarada a subsistência da condenação em honorários fixada na decisão originária.

Pois bem. Conforme se extrai dos autos, em um primeiro momento, a r. sentença (fls.
242/244
), acolheu os embargos monitórios apresentados pelos requeridos, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando a requerente, MRV Engenharia e Participações S.A., ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Posteriormente, as partes celebraram um acordo, que foi devidamente homologado por decisão judicial, que determinou a extinção do feito com resolução do mérito e consignou que os honorários seriam “nos moldes do convencionado”.

Contudo,
o
Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 14, é explícito ao definir que os honorários constituem direito autônomo do advogado e têm natureza alimentar. Essa autonomia significa que a parte não tem poder de disposição sobre o crédito que pertence ao seu patrono ou à instituição que a representa. Assim, qualquer transação feita entre os clientes sem a concordância do titular dos honorários é ineficaz no que diz respeito a essa parcela da condenação.

Nesse sentido:

(...). 7. Na presente hipótese, verifica-se que, em 1º grau, a sentença condenatória condenou a recorrente ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de verba honorária, condenação esta que foi mantida pelo TJ/RJ e que estava prestes a transitar em julgado, não fosse pelo fato de as partes terem, neste meio tempo, atravessado pedido de homologação de acordo extrajudicial - que sequer fez menção ao pagamento de qualquer verba honorária -, com a participação de nova advogada constituída nos autos, o que revogou automaticamente anterior procuração outorgada pelo Condomínio.
8. Dada as particularidades da situação ora analisada, convém reconhecer o direito autônomo do recorrido ao recebimento da verba honorária estabelecida na sentença condenatória, devendo a mesma ser considerada título executivo judicial, nos termos dos arts. 23 e 24 da Lei nº 8.906/94
. 9. Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ; REsp 1.851.329; Proc. 2018/0210943-4; RJ; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 22/09/2020; DJE 28/09/2020).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios constituem direito autônomo do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, sendo vedado à parte transacionar ou dispor sobre tal verba sem a anuência expressa do titular do crédito.
4.
O acordo celebrado entre a Cooperativa e o devedor, sem participação ou anuência da Defensoria Pública, é ineficaz quanto aos honorários sucumbenciais fixados em decisão judicial, não podendo prejudicar o direito autônomo da instituição ao crédito correspondente.
5. A decisão que reconheceu o excesso de execução e condenou a Cooperativa ao pagamento de honorários de sucumbência transitou em julgado antes da celebração do acordo, configurando-se a coisa julgada formal, o que também garante a exequibilidade da verba honorária.
6. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que honorários sucumbenciais não podem ser abrangidos em transação extrajudicial ou judicial sem participação do titular do direito, podendo ser objeto de cumprimento de sentença autônomo. 7. Decisões precedentes do STJ e de tribunais estaduais reforçam que, mesmo em hipóteses de acordo anterior ao trânsito em julgado, a ausência de anuência do advogado impede que os honorários sucumbenciais sejam afetados pela transação.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Honorários sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de disposição pelas partes sem anuência do titular do crédito. 2. A decisão que fixa honorários sucumbenciais transitada em julgado torna exequível o crédito, ainda que tenha havido acordo posterior entre as partes sem a participação do titular da verba. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 14, e 525, §§ 4º e 5º; Lei 8.906/94, arts. 23 e 24. (TJES, 2ª Câmara Cível, AI nº 5009774-33.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Plenário Virtual: 10 a 14 de fevereiro de 2025).

(...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A homologação judicial de acordo celebrado entre partes capazes é válida, ainda que sem a presença ou anuência do advogado, desde que ausentes vícios de consentimento e respeitado o objeto lícito, conforme precedentes do STJ. 4. A transação firmada sem a participação do advogado não possui eficácia sobre os honorários sucumbenciais previamente fixados por decisão judicial, por se tratar de direito autônomo do causídico
. 5. A existência de sentença que arbitra os honorários é suficiente para garantir sua exigibilidade, sendo desnecessário o trânsito em julgado para reconhecimento da autonomia do crédito do advogado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de anuência do advogado não impede a homologação de acordo judicial celebrado entre partes capazes, desde que ausente vício de consentimento. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por decisão judicial constituem direito autônomo do advogado e não podem ser afetados por acordo firmado entre as partes sem sua participação. (TJES, 2ª Câmara Cível, ApCiv nº 1118103-49.1998.8.08.0024, Rel. Des. Heloisa Cariello, Julg. 05/09/2025).

Não fosse o bastante, impende salientar que a
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, ao atuar no feito, garantiu um resultado favorável aos seus assistidos, o que gerou a condenação sucumbencial da requerente. O fato de as partes terem optado por uma composição amigável posterior não
desconstitui
o trabalho realizado nem retira a validade do título judicial que fixou os honorários.

Portanto, a decisão de primeiro grau que negou
provimento a
os embargos de declaração e considerou os honorários inexistentes após o acordo viola a proteção legal à autonomia da verba honorária deve ser reformada no ponto em que declarou a extinção total da obrigação sucumbencial, devendo ser ressalvado o direito da Defensoria Pública de executar os honorários fixados na sentença de fls.
252/254
, uma vez que a transação celebrada entre as partes lhe é ineficaz por falta de anuência.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, para reformar a
sentença (ID 18259480) e a decisão integrativa (ID 18259986)
, reconhecendo que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença
originária, quais sejam,
10% sobre o valor da causa, permanecem devidos e exigíveis em favor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo,
devendo o recolhimento ser realizado em favor do FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO,
eis que não foram
abrangidos ou extintos pelo acordo celebrado entre as partes.

Fica mantida a condenação da requerente/apelada ao pagamento das custas processuais remanescentes, conforme definido na decisão de mérito anterior.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)